Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721602-59.2022.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO FERREIRA SOUTO MAIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. A materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante e prova oral coligida nos autos, sobretudo o depoimento do próprio réu, que confessou a ingestão de bebida alcóolica no dia dos fatos, bem como a falta de habilitação para dirigir. O crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, é autônomo, não sendo possível reconhecê-lo como mera agravante do crime de embriaguez ao volante, especialmente diante da comprovação de que o acusado conduziu veículo de maneira a oferecer riscos a terceiros, mormente porque quase acertou a guarita de um prédio, e, posteriormente, colidiu com um poste, gerando, assim, perigo de dano à coletividade. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o princípio da consunção. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo a indevida condenação do insurgente pelo delito previsto no artigo 309 da Lei 9.503/1997, em atenção ao princípio da consunção; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, subsidiariamente, pugnando pela redução da pena, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse sentido, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1873511/MS – Tema 190/STF firmou o entendimento de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido posicionamento da Corte Superior, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005